Tribunal: STF
Processo: ARE 1249979
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA ENTRE EMPREGADOS E SEU SINDICATO. DESCONTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO CRÉDITO TRABALHISTA. REEXAME SOBRE A NATUREZA DA DISCUSSÃO. SÚMULA 279/STF.



    1.   Dissentir do Tribunal de origem quanto à natureza da discussão travada entre as partes ultrapassa os limites cognitivos desta Corte, a atrair a incidência da Súmula 279/STF.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.